Tribunal: TJES
Processo: 0005754-27.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005754-27.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: FBF GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – DESCABIDA REDISCUSSÃO NA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – AVENTADO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO – AUSÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Em que pese a roupagem conferida pela embargante – existência de omissão e contradição a serem sanadas – a fim de justificar o cabimento dos aclaratórios, salta aos olhos o manifesto propósito de que sejam revisitadas as provas produzidas nos autos e, de resto, modificada a conclusão que lhe foi desfavorável no julgamento, o que certamente não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

2)
A prevalência no julgamento de entendimento que destoa do esperado não significa, como se sabe, que haja omissão a ser sanada por falta de manifestação expressa sobre cada um dos argumentos deduzidos pelas partes e, no caso em apreço, toda a matéria submetida ao crivo deste Órgão Julgador foi devidamente examinada, conforme se infere do voto condutor.

3)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
FBF Granitos Ltda
. contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de
apelação cível
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.

Com tal desfecho, foi anulada a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada pela concessionária de energia elétrica em face da ora embargante, a fim de determinar que o cumprimento de sentença prossiga em relação ao valor devido a título de juros moratórios e correção monetária, nos termos da sentença condenatória, observando-se o disposto na Lei nº 14.905/2024.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
e
contradição
em relação aos seguintes pontos:
(i)
efetuou o pagamento de todos os boletos encaminhados exclusivamente pela embargada, com a intenção de quitar integralmente o débito objeto da ação;
(ii)
o pagamento dos boletos foi feito de boa-fé, considerando que os boletos tinham como data de vencimento 07/10/2020 e foram pagos dias 05 e 06/10/2020;
(iii)
o fato de os boletos terem sido pagos após um longo período não gera, por si só, o direito à cobrança de juros ou correção monetária, uma vez que a própria embargada não estipulou esses encargos no acordo celebrado;
(iv)
o Código Civil dispõe que a aceitação do pagamento, ainda que parcial, implica na quitação da obrigação, salvo disposição em contrário;
(v)
ao exigir valores adicionais, a decisão ignora a confiança legítima que a embargante depositou na regularidade de sua quitação, criando uma situação de insegurança jurídica;
(vi)
o acórdão não se debruçou sobre a questão da preclusão, que é um instituto fundamental no direito processual civil, conforme disposto no art. 507 do CPC/2015;
(vii)
o art. 840 do Código Civil estabelece que a transação é um acordo que visa pôr fim a uma controvérsia, e, no presente caso, a Embargante cumpriu com suas obrigações ao efetuar os pagamentos acordados, o que deve ser reconhecido para que se respeite a boa-fé contratual;
(viii)
ao optar por protestar o valor sem considerar os juros, a embargada demonstrou que entendeu aquele valor como suficiente para quitação da dívida;
(ix)
a embargada levou o título que comprova a dívida ao Cartório de Protesto de Títulos, ou seja, nesse ato de apresentação do título para cobrança do valor devido, já estava na posse da sentença transitada em julgado em setembro/2020; e
(x)
ao dar provimento ao recurso de apelação e anular a sentença proferida, este Órgão Colegiado reafirmou que as provas contidas nos autos são insuficientes para comprovar as suas alegações.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a roupagem conferida pela embargante – existência de omissão e contradição a serem sanadas – a fim de justificar o cabimento dos aclaratórios, salta aos olhos o manifesto propósito de que sejam revisitadas as provas produzidas nos autos e, de resto, modificada a conclusão que lhe foi desfavorável no julgamento, o que certamente não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

A prevalência no julgamento de entendimento que destoa do esperado não significa, como se sabe, que haja omissão a ser sanada por falta de manifestação expressa sobre cada um dos argumentos deduzidos pelas partes e, no caso em apreço, toda a matéria submetida ao crivo deste Órgão Julgador foi devidamente examinada, conforme se infere do voto condutor por mim proferido (Id 11303417).

Como se sabe, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária manifestação expressa sobre cada um dos argumentos que, de acordo com a embargante, não foram corretamente examinados no julgamento.

Está pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Em suma: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.